Tribunal: TJDFT
Processo: 0746138-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum, além de também determinar a constrição dos valores referentes à participação de lucros -PLR que o executado recebe semestralmente do empregador, BANCO DO BRASIL S.A. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo que merece ser suspenso parte dos efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante esgotamento de outros meios para satisfação da dívida e através de cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio, segundo os fundamentos da r. decisão agravada (id 174533134, PJe 0722278-81.2020.8.07.0001). Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Quanto aos valores referentes à participação de lucros -PLR que o executado recebe semestralmente do empregador, BANCO DO BRASIL S.A., por não se tratar verba de natureza salarial, não há óbice que se proceda a sua constrição, segundo precedente desta e. 7a Turma (Acórdão 1655281). Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo quanto à determinação de penhora do valor mensal equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, pelo menos até apreciação do mérito pelo Colegiado. Mantenho a decisão agravada quanto à penhora do dos valores referentes à participação de lucros -PLR que o Agravante recebe semestralmente, do empregador, BANCO DO BRASIL S.A. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator